Tribunal: STF
Processo: ARE 1452116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que a solução da controvérsia prescinde do reexame de legislação infraconstitucional. 



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal irá discutir à luz dos artigos 146, III, a, e 155, III, da CF/1988, se os Estados e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado (Tema 1.153 da RG).



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente